Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-33.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705484-33.2021.8.07.0006 RECORRENTE: RAAMA ROGER CARVALHO DE ARAÚJO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL LEVE, POR DUAS VEZES. VIOLÊNCIA CONTRA POLICIAIS CIVIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO COMPROVADO. DEPOIMENTO. AGENTE PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES ENTRE OS DELITOS DE LESÃO CORPORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CORRIGIDO ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. 1. Ficou demonstrado nos autos que o denunciado resistiu, mediante violência, à execução de ordem legal, ofendendo a integridade corporal de dois policiais civis que estavam atendendo a ocorrência, não havendo que se falar em absolvição. 2. A palavra do agente público quando atua no desempenho de suas funções possui presunção de legitimidade e veracidade. No caso dos autos, os policiais, tanto na fase extrajudicial como na fase judicial, sob o crivo do contraditório, afirmaram que o réu resistiu à ordem legal de prisão, e os agrediu, causando-lhes lesões, o que foi comprovado por laudo de exame de corpo de delito. 3. Demonstrado que o acusado entrou em luta corporal com os agentes públicos na mesma oportunidade em que lhes causou lesões, sem demonstração de desígnios autônomos, deve-se aplicar o concurso formal de crimes entre os dois delitos de lesão corporal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Corrigido erro material na sentença. O recorrente suscita divergência jurisprudencial no sentido de que o crime de lesão corporal deve ser absorvido pelo crime de resistência, aplicando-se o princípio da consunção. Colaciona julgado do TJPR, a fim de comprová-la. No entanto, deixa de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização do dispositivo federal objeto de interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a atrair, por analogia, a Súmula n. 284 do STF (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021).” (AgRg no AREsp 2.029.171/AP, Rel. Ministro REYNALDO SOARESMDA FONSECA, DJe 25/3/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030